Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. PEDIDO PROCEDENTE. FILHO GRADUADO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença que decretou a exoneração do recorrido da obrigação de prestar alimentos. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil do alimentando e na conclusão de curso de nível superior.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional. Nesses casos o alimentando deve comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. Comprovada a conclusão de curso superior pelo alimentando, atualmente com 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, à vista da ausência de demonstração de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, o alimentante deve ser, de fato, exonerado da obrigação alimentar.
5. Apelação conhecida e desprovida.